Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA ADEQUADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.

2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

3. No que tange à contravenção penal de vias de fato, a lei não é indiferente ao ato violento ou desforço físico contra a pessoa sem o intuito de lhe provocar dano à integridade física, especialmente em contexto de opressão de gênero. “A violência contra a mulher, pauta deveras importante hodiernamente, ocorre em uma espiral. Ainda que seja uma sacudida, um beliscão, uma puxada de cabelo, um empurrão, um tapa, ou quaisquer condutas que não deixem vestígios, todas devem ser tidas como inaceitáveis e puníveis”. (Acórdão 1345753, 00017005220188070020, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021.).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.